Tribunal: CARF
Processo: 10280.904396/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904396/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.870 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
I C MELO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/11/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Se sujeito passivo traz aos autos do Processo Administrativo Fiscal a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, faz jus ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
COFINS.
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA.
BEBIDAS
LÁCTEAS.
ALÍQUOTA ZERO.
Há de se reconhecer o crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
decorrente de recolhimento feito para a Cofins incidente sobre a receita bruta
de venda de bebidas lácteas, em razão do benefício de redução a zero da
alíquota da Contribuição, nos termos do art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de
23/07/2004, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15/07/2007.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.846, de 28 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10280.904379/2012-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904396/2012-62
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.

Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório que não
homologou/homologou parcialmente a compensação declarada por meio da Dcomp, devido à
inexistência do direito creditório pretendido, uma vez que o pagamento de COFINS efetuado,
tido como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da
contribuinte para o período em questão.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde expõe que apurou e recolheu mensalmente valores indevidos de PIS/Pasep
e de Cofins, no período em discussão, utilizando esses pagamentos para compensação com
débitos próprios. Mas, com o despacho de não homologação/homologação parcial da
compensação, se deu conta que não havia sido retificada a DCTF, estando o débito da
contribuição confessado, ainda que indevido, bem como o valor informado no Dacon.
Constatada essa irregularidade, diz que retificou a DCTF e o Dacon.
Em relação a seu direito, aduz que o art. 32 da Lei no 11.488, de 15/06/2007,
alterando os arts. 1o e 8o da Lei no 10.925, de 2004, inseriu os produtos “leite fermentado,
bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos...”, que
são por ela produzidos, no rol dos produtos com alíquota zero da contribuição ao PIS e à Cofins
incidentes sobre a receita bruta de venda no mercado interno.
Acredita, assim, que a não homologação/homologação parcial por parte da
autoridade fiscal se deu apenas em virtude de inconsistências formais, mas uma vez sendo elas
sanadas, com a retificação da DCTF, não há mais impedimento para fruição do direito ao crédito
compensado.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente o recurso, nos termos
do relatório e do voto do relator, conforme Acórdão, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do Fato Gerador: (...)
COFINS.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com decisão de primeiro grau, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que reitera os argumentos antes apresentados e traz novos documentos,
compreendendo: a) Notas fiscais emitidas no período de apuração do tributo; b) Demonstrativo
das notas fiscais que compõe a base de cálculo mensal do tributo; c) Dacon do período de
apuração; d) DARF relativo ao período de apuração; e e) Autorizações do Ministério da
Agricultura para a produção/fabricação apenas de bebidas lácteas.
Por meio de Resolução, esta Turma converteu o julgamento em Diligência, com
as seguintes solicitações à Unidade de Origem:
a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB, confirme
que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso voluntário correspondem
às efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de notas fiscais de venda;
b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON e
DCTF originais e retificadores e guia de recolhimento;
c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda e das
autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os produtos vendidos
poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da
alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04;
d) prepare demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas e
aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório, para que então seja conhecido o
valor pago a maior, passível de compensação; e
e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias
para manifestação.
f) Cumpridas as etapas, os autos devem retornar conclusos ao CARF para
julgamento.
Realizados os procedimentos e constatações fiscais, sobreveio então a Informação
Fiscal da Equipe de Reconhecimento do Direito Creditório (EQAUD)/PA, sobre a qual a
Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

II.1 Análise do Direito Creditório
Na Resolução no 3301-001.385, de 2020, exarada nestes autos, foi
adotado como razões de decidir os trechos da Resolução no 3301-
001.101, Sessão de 22/05/2019, oriunda do Processo Administrativo
Fiscal no 10280.903573/2012-93, no qual o feito se refere à mesma
Contribuinte e mesma questão objeto da presente lide, apenas diferindo
no que tange à data do fato gerador ( período de apuração) do tributo.
Para dar continuidade à sistemática de análise iniciada acima, com o
retorno dos presentes autos da Diligência Fiscal, adotarei neste Voto o
mesmo raciocínio firmado naquele outro feito, por meio do Acórdão no
3001-001.985, Sessão de 18/08/2021, para a solução da contenda.
Inicialmente, relato como a lide, análise preliminar desta Turma e as
tarefas a serem executadas em Diligência foram apesentadas na
Resolução no 3301-001.385, de 20201:
Descrição da lide

A discussão gira em torno da comprovação da legitimidade do
direito creditório decorrente de pagamento a maior da Cofins de 12/2007,
que instruiu Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pela Receita Federal do Brasil, conforme Despacho Decisório à fl. 07.

A Recorrente teria recolhido a Cofins de 12/2007 em valor a maior
que o devido, por não ter observado que a alíquota da Contribuição
incidente sobre as bebidas lácteas que comercializava havia sido reduzida
a zero pelo art. 32 da Lei n° 11.488, de 15/07/2007, que alterou a redação
do inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925, de 23/07/2004.

Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe os
seguintes documentos: i) Despacho Decisório; ii) Recibo de Entrega e
Dacon Retificador do 2° semestre de 2007; iii) DCOMP; e iv) Recibo de
Entrega e DCTF Retificadora do 2° semestre 2007.

O conteúdo foi considerado insuficiente pela DRJ, que ratificou o
Despacho Decisório.

No Recurso Voluntário, complementou o conjunto probatório com
os seguintes documentos: i) Notas fiscais de venda do mês de dezembro
de 2007; ii) Demonstrativo das notas fiscais que compõem a base de
cálculo da Cofins; iii) Dacon; iv) DARF; e v) Autorizações do Ministério
da Agricultura para a Produção/Fabricação apenas de bebidas lácteas.
Análise Preliminar

Inicio consignando que, em homenagem ao "Princípio da Verdade
Material", fundado no "Princípio Constitucional da Legalidade", supero a
preclusão do direito de carrear provas documentais aos autos (art. 16, §4o,

1 Com as adaptações necessárias, uma vez que parte da Resolução deste feito é objeto de trasncrição da Resolução
do PAF 10280.903573/2012-93.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972) e conheço dos documentos
anexados ao recurso voluntário.

De uma forma geral, verifica-se que as alegações da Recorrente
encontram respaldo na documentação acostada nos autos e na legislação
aplicável.

Sobre a documentação juntada pela Recorrente, verifiquei que o
somatório das vendas e dos valores devidos da Cofins conferem com os
indicados nos Dacon e DCTF originais e retificadores. E conciliei
algumas notas fiscais com o demonstrativo de notas fiscais de venda e
não encontrei divergências.

Com efeito, o relator da decisão de piso reconheceu que havia
evidências acerca da existência do direito, não o acatando, todavia, em
razão de não ter sido comprovado que todas as vendas de dezembro de
2007 eram de bebidas lácteas, o que a Recorrente procurou sanar, por
meio da juntada das notas fiscais de venda e das que alegou serem as
únicas autorizações para fabricação de produtos. Abaixo, trecho do voto
condutor da decisão da DRJ (fls. 108-109):
[...]
No presente caso, como alegado pela contribuinte, é fato que o art. 32 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, incluiu nova redação ao art. 1o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, nos seguintes termos:
[...]
Mas também é fato que, de acordo com a Consolidação de Contrato Social
apresentada, em sua Cláusula 3a, a empresa tem como objetivo social:
“FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS; FABRICAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS (REFRESCOS DE
FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE LATICÍNIOS (IOGURTE); E FABRICAÇÃO DE
SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTÍVEIS”.
Assim, apesar dos indícios trazidos pela interessada em relação ao pagamento a
maior da contribuição, particularmente em relação à alteração legislativa, não
restou demonstrado que toda ou qual parte de sua receita decorreria da venda de
produtos sujeitos à alíquota zero. Isso porque, além dos produtos relacionados
aos itens XI a XIII, acima transcritos, a empresa também desenvolve em sua
atividade a fabricação e o comércio de outros produtos, que não os derivados
lácteos. É preciso, portanto, para acatar a liquidez do crédito pretendido, a
comprovação inequívoca do erro cometido quando da declaração do débito na
DCTF originalmente apresentada, mediante a apresentação da escrituração
contábil-fiscal, bem como de documentos que demonstrem que, de fato, o
pagamento realizado foi indevido.
[...]
Tarefas a serem executadas

Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem:
a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB, confirme
que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso voluntário
correspondem às efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de
notas fiscais de venda;
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os
DACON e DCTF originais e retificadores e guia de recolhimento;
c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda e das
autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os produtos vendidos
poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício
da alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04;
d) prepare demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas e
aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório, para que então seja conhecido
o valor pago a maior, passível de compensação; e
e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias
para manifestação.
Pois bem.
O trabalho de Diligência foi realizado e o relatório encontra-se nos autos,
às fls. 941-946, do qual destaco os seguintes trechos das respostas a cada
um dos quesitos e da conclusão:
[...]
A) CONFERÊNCIA DAS CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA X
EMITIDAS NO MÊS X DEMONSTRATIVOS DE NOTAS FISCAIS DE
VENDA
12. Foram conferidas, por amostragem, as cópias das notas fiscais de venda
anexadas ao Recurso Voluntário com o Demonstrativo de Notas Fiscais,
apresentado pelo contribuinte, bem como, com Planilha de Notas Fiscais
Expandida solicitada em Termo de Intimação.
13. Foram encontradas divergências em relação a data de emissão de algumas
notas fiscais consideradas para o período, que podem ser verificadas na planilha
“NF PA 12.2007 – Inconsistências”, (fl. 940). Demais itens como número da
nota e valor total bateram em todas as bases. Embora conste tais diferenças, as
notas compuseram a Receita de Vendas do contribuinte no mês 12/2007, valores
tanto informados no Demonstrativo de Notas do contribuinte, quanto em
DACON.
14. Desta forma, considerando que os valores forem incluídos na base de
cálculo da COFINS, devem ser considerados para o cálculo do valor pago a
maior da contribuição no período.
15. Assim, para o item (A), conclui-se que as cópias das notas fiscais de venda
anexadas ao Recurso Voluntário correspondem parcialmente às efetivamente
emitidas no mês de dezembro de 2007, e que coincidem com as notas
informadas no Demonstrativo de Notas Fiscais, constante no PAF.
B) CONCILIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA E VALORES DA
COFINS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE X DACON E DCTF
ORIGINAIS E RETIFICADORES
16. Em análise do item, verifica-se que para o Período de Apuração 12/2007, o
somatório das vendas e dos valores devidos de COFINS informados em
Demonstrativo do contribuinte conferem com os indicados em DACON e
DCTF originais e retificadoras.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

17. As conciliações podem ser verificadas em planilha “Item B diligência –
Demonstrativo NF X DACON X DCTF X DARF”, constante à folha 939 do
processo.
C) ENQUADRAMENTO LEGAL DOS PRODUTOS VENDIDOS –
BEBIDAS LÁCTEAS
[...]
20. Embora conste como objeto da sociedade atividades como fabricação de
sucos de frutas e sorvetes, verifica-se, de acordo com a análise das notas fiscais
de saída, que suas vendas concentram-se apenas em produtos de laticínios como
iogurtes, leite fermentado, bebidas lácteas, polpa de frutas (iogurte), dentre
outros, todos enquadrados na NCM 0403.10.00.
21. O inciso XI, art. 1o da Lei 10.925/2004, incluído pela Lei 11.488 de
15/07/2007, define que ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sob bebidas e compostos lácteos
destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos
que se destinam ao consumo humano, conforme segue:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em
pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e
fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
22. Conclui-se, desta forma, a partir das descrições dos produtos contidos nas
notas fiscais de venda e NCM, que todos os produtos vendidos pelo recorrente
podem ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da
alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1o da Lei n° 10.925/04;
23. O detalhamento dos produtos pode ser observado em planilha expandida das
notas fiscais emitidas no período de apuração (fl. 877).
D) CÁLCULO VALOR PAGO A MAIOR DE COFINS
24. Para o período de apuração 12/2007, constata-se que ocorreu pagamento a
maior de COFINS no valor total de R$ 52.414,02, conforme tabela abaixo:

E) CONCLUSÃO
25. Diante de todo exposto, conclui-se que o contribuinte I C Melo & Cia Ltda,
recolheu valor a maior de COFINS para o período de apuração 12/2007, no
valor total de R$ 52.414,02, recolhimento efetuado mediante DARF, código de
receita 2172, em 18/01/2008.
[...]
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.870 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904396/2012-62

Como visto, com base na análise de toda a documentação carreada aos
autos, a Autoridade Fiscal, após suas constatações, concluiu pela
procedência das alegações da Recorrente, confirmando a integralidade do
crédito pleiteado, no valor original de R$ 52.414,02.
Assim, com base na análise dos elementos constantes dos presentes
autos, dos fundamentos jurídicos acima expostos, em especial quanto à
redução a zero da alíquota da Contribuição sobre operações de venda de
bebidas lácteas no mês de 12/2007, e do resultado final da Diligência
efetuada pela Unidade de Origem, concluo pela procedência integral do
crédito pleiteado.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1137
DF CARF MF
Original